Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730095-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ORNELAS NETO AGRAVADO: TAMARA ALBERNAS DINIZ, FRANCISCO DE MELO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM ORNELAS NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de TAMARA ALBERNAS DINIZ e FRANCISCO DE MELO DA CRUZ: “O pedido de suspensão e emissão de novos cartões de crédito em nome da devedora Tâmara não se mostra eficaz do ponto de vista patrimonial, visto que atinge a dignidade da ré, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Assim, INDEFIRO o pedido de ID n° 163888119. Ao credor para que dê andamento ao feito, indicando bens dos devedores passíveis de constrição. Havendo inércia, retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID n° 157516484 (art. 921, III, do CPC - 05/05/2023). Prazo de 15 (quinze) dias. I.” O Agravante sustenta que a primeira Agravada, Tamara Albernaz Diniz, é pessoa da alta sociedade de Brasília, assiduamente vista em colunas sociais, moradora do Lago Sul, que ostenta padrão de vida incompatível com a realidade constatada nas pesquisas a bancos de dados com seu nome. Afirma que todas as diligências realizadas para a localização de bens passíveis de constrição restaram infrutíferas. Salienta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão e bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados têm amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir “a aplicação da medida coercitiva de Suspensão dos Cartões de Credito, bem como a proibição de emissão de novos Cartões de Credito em nome dos devedores”. Preparo recolhido (IDs 49355044 e 49355045). É o relatório. Decido. A medida pleiteada (suspensão e bloqueio de cartões de crédito) em princípio não se revela adequada ou proporcional à modalidade de execução em curso. Não se divisa, no plano da cognição sumária, que os Agravados têm lastro patrimonial e se furtam ilicitamente à satisfação do crédito do Agravante, contexto dentro do qual a atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não dá respaldo às medidas requeridas. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. No julgamento do REsp 1788950/MT, o colendo STJ entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC são cabíveis desde que haja indícios de que devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e a proporcionalidade. 2. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 07355472520228070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 4/5/2023)” Frise-se que o padrão de vida dos Agravados pode encontrar respaldo nos bens que a legislação processual considera impenhoráveis ou mesmo em contexto familiar e social ignorado pelo Agravante. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator